Tribunal: TJDFT
Processo: 0726653-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0726653-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO IDALVINO ORTOLAN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Antonio Idalvino Ortolan contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID origem 67951207) que, nos autos do liquidação e cumprimento provisório de sentença em ação civil pública movida contra o Banco do Brasil S.A. (processo n. 0718816-19.2020.8.07.0001), declarou de ofício sua incompetência, porque a demanda foi ajuizada pelo consumidor em foro diverso do seu domicílio ou do lugar da agência bancária em que possui conta, e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Barracão/PR, onde o agravante encontra-se domiciliado. Em suas razões recursais (ID 18113215), o agravante sustenta que não houve escolha aleatória do foro para o manejo do cumprimento provisório de sentença. Afirma que ajuizou a ação de origem no foro do Distrito Federal, seguindo a orientação do art. 53, III, alínea a, do CPC, segundo o qual é considerado o foro competente o local em que está a sede da empresa, quando pessoas jurídicas forem rés na ação, pois o Banco do Brasil S.A. possui sede em Brasília. Assevera, ainda, que “a demanda principal, ação civil pública, foi proposta neste foro e aqui tramitou (Brasília/DF), não obstante ter sido na Justiça Federal, mas unicamente em razão do foro pela natureza jurídica das pessoas envolvidas, que culminou em condenação solidária, e que, ausente a União no polo passivo, faz desaparecer referida competência, permitindo seu trâmite em qualquer uma das varas distritais”. Argumenta tratar-se de competência relativa que não pode ser declarada de ofício, nos termos do Verbete Sumular n. 33 do STJ, de modo que o fundamento relativo à organização judiciária não prevalece diante da aplicação da regra processual de competência. Colaciona julgados em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o Juízo de origem se abstenha de proceder a redistribuição dos autos até final decisão a ser proferida no recurso. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, fixando-se a competência da 19a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido (ID 18113216 e 18113217). Decisão desta Relatoria (ID 18179564) indeferiu o efeito suspensivo vindicado. O agravado não apresentou contraminuta (ID 19277547). É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC, o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (IRDR n. 17), com amparo no inciso I do art. 977 do CPC e no inciso I do art. 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito da Justiça distrital da questão relativa à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. Na parte dispositiva do voto condutor do aresto, determinou-se a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Assim, a hipótese diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, de modo que a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema n. 17), com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do presente recurso com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC[1]. Publique-se. Intime-se. Brasília, de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;